Tribunal: TJDFT
Processo: 0735722-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735722-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENIS NASARENO FERNANDES AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST D E C I S Ã O Após a interposição do presente agravo de instrumento em 28/08/2023 (Id. 50618395), verifica-se ter havido o julgamento da demanda por sentença (ID. 176787248 dos autos de origem), proferida em 31/10/2023, em que foi denegada a segurança pleiteada pelo impetrante ora agravante, antes mesmo da conclusão do processo para julgamento de mérito do recurso em 03/11/2023 (ID. 53076380). É o relato do necessário. DECIDO. Com a consequente resolução da demanda na origem por sentença denegatória da segurança requerida liminarmente neste recurso, resta prejudicado o presente agravo de instrumento. Diante disso, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa com as cautelas de estilo. Publique-se e intime-se. Brasília - DF, 6 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora